Tribunal: TJDFT
Processo: 0707201-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E NOVA CONVOCAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. PREVISÃO EDITALÍCIA DE NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E NO SITE DA BANCA ORGANIZADORA VÁLIDA MESMO APÓS O ENCERRAMENTO E NOVA REABERTURA DO CONCURSO.
1. O Edital no 12 de 13/01/2022 do concurso para servidor da Procuradoria-Geral do Distrito Federal convocou os candidatos para o procedimento de heteroidentificação, sem o nome do autor que, portanto, estaria eliminado, e previu que não haveria segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Em 25/02/2022, foi publicado o Edital no 14 – Resultado final no procedimento de heteroidentificação e resultado final no concurso, com a homologação e encerramento do concurso público. Porém, em abril e maio de 2022 foram publicados os Editais 16 e 17, em razão de erro material em observância às vagas de cotistas, realizando novas convocações complementares de candidatos negros para o procedimento de heteroidentificação, sendo o Autor convocado no Edital 17, não comparecendo ao procedimento por alegar ter deixado de acompanhar o concurso após sua eliminação conforme previsto no edital. A lide se restringe à apreciação da necessidade de acompanhamento, pelo candidato, dos Editais do concurso mesmo após sua eliminação e homologação do concurso ou se, nesse caso, haveria necessidade de intimação pessoal da revogação do resultado final e nova convocação para o procedimento de heteroidentificação.
2. Embora comprovado que o desrespeito ao Edital seu deu pelo Distrito Federal e pela Banca Organizadora, ao não observar o quantitativo correto de candidatos cotistas e realizar novas convocações contrariamente ao previsto, é certo que a revogação do ato anterior foi pública e devidamente informada por meio da publicação oficial em Diário Oficial e por meio de edital do concurso público.
3. Diferentemente do que alega o Recorrente, não é possível aplicar o mesmo entendimento jurisprudencial de convocação para a posse, nos casos em que se entende pela necessidade de convocação pessoal, para a convocação de etapa de concurso público, especialmente considerando o maior número de candidatos nessa fase, diante da proporcionalidade e da isonomia, sendo a informação facilmente acessível no próprio site da banca organizadora.
4. Ainda que após o encerramento do concurso público, são inúmeras as possibilidades de revogação do ato administrativo e retomada do concurso, tais como anulação judicial ou administrativa, conforme Súmula 473 do STF. Nesse caso, como rotineiramente ocorre, é dispensável a intimação pessoal de cada candidato, que deve acompanhar o certame pelos meios oficiais.
5. Mesmo após o encerramento do concurso público, permanece a regra editalícia de que é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados no endereço eletrônico da banca organizadora. O entendimento consagrado pela jurisprudência do STF e STJ é no sentido de que o Edital é a lei do concurso, em respeito aos princípios da impessoalidade e da legalidade.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Em razão da sucumbência recursal, condenado o recorrente nas custas e em honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.